Tribunal: STF
Processo: RE 89763
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INCIDEM SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO (CPC, ART. 20, § 3º), E NÃO SOBRE O VALOR DADO À CAUSA,
AINDA QUE EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO A ESSA
REGRA A OBSERVÂNCIA DO VALOR RESULTANTE DA IMPUGNAÇÃO, E ESTE
COINCIDE, NO SEU MAIOR COMPONENTE, COM O VALOR DA CONDENAÇÃO, E, NO
MENOR COMPONENTE, DELE NÃO SE DISTÂNCIA, ANTE AS PECULIARIDADES DO
CASO.